Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. EMPRESAS DE PROGRAMA DE FIDELIDADE. Probabilidade DE ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. penhora. PONTOS E MILHAS. impossibilidade. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO.
1. A jurisprudência majoritária deste Tribunal é no sentido de que, embora os pontos e milhas de programas fidelidade tenham conteúdo econômico, não há qualquer regulamentação acerca da possibilidade de realização de penhora e conversão deles em pecúnia em proveito do credor.
2. Negou-se provimento ao recurso.